Tribunal: STF
Processo: RE 206216
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO "EX OFFICIO". PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 282, 356, 280 E 283.
1.      O acórdão recorrido não tratou do tema relativo ao §
9º do art. 40 da Constituição Federal, segundo o qual "a lei disporá
sobre os limites de idade, a estabilidade e outras condições de
transferência do servidor militar para a inatividade". Falta, pois,
ao R.E., nesse ponto, o requisito do prequestionamento (Súmulas 282
e 356).
2.      Examinou, sim, o aresto, a legislação estadual de
Pernambuco, que regula tais condições, mas essa matéria não pode ser
objeto de consideração, pelo S.T.F., em Recurso Extraordinário
(Súmula 280).
3.      Na verdade, o acórdão apoiou-se, sobretudo, no
disposto no inciso LV do art. 5º da C.F., em razão do qual "aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes".
4.      A rigor, essa norma da Constituição de 1988 não
poderia ter sido invocada, no caso, pois o licenciamento, "ex
officio", do ora recorrido, por Ato do Comando da Polícia Militar de
Pernambuco, ocorreu em novembro de 1987, quando ainda estava em
vigor a EC nº 1/69.
5.      Sucede que o acórdão fez referência também às
Constituições anteriores à de 1988, quando assinalou: "as garantias
do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo já
eram extraídas pela doutrina e pela jurisprudência das Constituições
anteriores".
6.      É de se supor que o julgado, nesse ponto, haja
pretendido referir-se ao § 15 do art. 153 da E.C. nº 1/69, que
estabelecia: "a lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os
recursos a ela inerentes".
7.      É verdade que não mencionou expressamente o
dispositivo, mas é certo, também, que o Estado de Pernambuco, ora
recorrente, não apresentou Embargos Declaratórios, para obter
aclaramento do aresto, a esse respeito.
8.      E no Recurso Extraordinário também não alegou
violação ao mencionado § 15 do art. 153 da E.C. nº 1/69, deixando,
por conseguinte, inatacado tal fundamento no acórdão.
9.      Ora, a Súmula 283 desta Corte considera "inadmissível
o R.E., quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles".
10.     R.E. não conhecido. Decisão unânime.